Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705167-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RIVANILDO SALVADOR DE QUEIROZ RECORRIDA: FRANCISCA NONATA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. 1. O prazo para a interposição do recurso conta-se da intimação da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003 do CPC. 2. Não se opera a preclusão de matéria ainda sujeita a recurso. 3. Conforme disposto no art. 101, §1o, do CPC, o recorrente está dispensado do recolhimento de custas no agravo de instrumento contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça até a decisão do relator sobre a questão. 4. O caput do artigo 98, do Código de Processo Civil, prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 5. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que a decisão colegiada não teria observado a ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça à recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 99, § 2o, do CPC. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “...os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família” (ID Num. 46204950 - Pág. 1) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017